Tribunal: STF
Processo: HC 202100
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual Penal. Habeas Corpus. Roubo majorado. Causa de aumento de pena. Regime inicial. Detração. Substituição da reprimenda privativa de liberdade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. POSTERIOR ANÁLISE PELA TURMA. DOSIMETRIA. MAJORANTE. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRESCINDÍVEL APREENSÃO E PERÍCIA. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. Não há falar em violação ao princípio da colegialidade na decisão proferida nos termos do art. 34, XVIII, a, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça – RISTJ que dispõe que cabe ao relator, em decisão monocrática, ‘não conhecer do recurso ou pedido inadmissível, prejudicado ou daquele que não tiver impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida’, lembrando, ainda, a possibilidade de apreciação pelo órgão colegiado por meio da interposição do agravo regimental.
    2. Esta Corte Especial já se manifestou no sentido de que, para caracterizar a causa de aumento do uso de arma, é prescindível a apreensão e a perícia desta, quando sua utilização for comprovada por outras provas, tal qual se deu no caso concreto.
    3. O regime prisional mais gravoso fixado diante da gravidade concreta do delito, posicionamento cabível diante do entendimento deste Sodalício.
    4. Agravo regimental desprovido.”
    2.  Extrai-se dos autos que os pacientes foram condenados à pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime previsto no art. 157, § 2º, II, (três vezes), c/c o art. 29, caput, na forma do art. 70, todos do Código Penal.
    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) deu parcial provimento à apelação da defesa para “reconhecer a qualificadora do emprego de arma, reclassificando-se as condutas (...) para o tipo previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, por três vezes, c.c. o artigo 29, caput, na forma do artigo 70, todos do Código Penal, com majoração de suas penas para sete anos, nove meses e dez dias de reclusão e pagamento de dezoito dias-multa, no piso, alterando-se o regime prisional inicial para o fechado”.
    4. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 634.452, Ministro Joel Ilan Paciornik, não conheceu do writ. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que “o afastamento da hipótese de aumento de pena configurada no artigo 157, §2ª-A, inciso I, do Código Penal, no presente caso, era medida que se impunha”. Afirma que “os réus teriam praticado um roubo, subtraindo os celulares das vítimas. As vítimas, contudo, não viram arma de fogo (...). Não bastasse, quando da prisão dos réus, pela PM, em momento posterior, nenhuma arma foi apreendida. É verdade que há julgados que dispensam a apreensão e perícia da arma para reconhecimento da majorante. Mas, para seu reconhecimento, é necessário ao menos que haja prova idônea no sentido de que uma arma verdadeira foi utilizada”.
    6. Prossegue a narrativa para alegar a aplicabilidade, no caso, do instituto da detração penal, destacando que o “acusado permaneceu preso durante toda a instrução”. 
    7. A defesa requer a concessão da ordem para: (i) reduzir a pena imposta ao acionante; (ii) restabelecer o regime inicial semiaberto; e (iii) determinar a substituição da pena privativa de liberdade por outra pena restritiva de direitos.
    8. Decido.
    9. O habeas corpus não deve ser concedido.
    10. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a majorante do emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, I, do Código Penal) “pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima - reduzida à impossibilidade de resistência pelo agente - ou pelo depoimento de testemunha presencial” (HC 96.099, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário).
    11. No caso, o Tribunal estadual não divergiu desse entendimento, ao assentar que “a causa especial de aumento prevista no artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, deve ser aplicada, pois para a sua caracterização, é irrelevante a apreensão e submissão da arma de fogo à perícia. Basta que sua utilização seja comprovada por qualquer meio de prova admitido, como ocorreu no caso dos autos, em que tanto as vítimas (...), como o policial civil (...), que presenciou o fato, atestaram que o roubo foi perpetrado por meio de emprego de arma de fogo”.
    12. Não bastasse isso, eventual acolhimento da tese defensiva no sentido de que as vítimas “não viram arma de fogo”, demandaria o revolvimento do conjunto fático-proabatório, inviável em habeas corpus.
    13. Quanto ao mais, reconheço que a “imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719/STF). Mas o fato é que, no caso, o regime fechado foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida, especialmente em razão da “gravidade concreta do crime, praticado em concurso de três agentes e com uso ostensivo de arma de fogo, e das consequências do delito para as vítimas que amargaram prejuízo, tendo em vista a não recuperação dos bens subtraídos, circunstâncias que demonstram a periculosidade dos agentes”. 
    14. Da mesma forma, o TJ/SP assentou que “[n]em mesmo a regra do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, pode conduzir ao abrandamento da modalidade carcerária. A alteração do regime prisional exige exame de aspectos que não constam dos autos (comportamento do agente na prisão e ainda informações precisas sobre sua situação carcerária), de modo que caberá ao Juízo das Execuções analisar a questão. De qualquer modo, cabe enfatizar que o regime inicial de cumprimento de pena não foi estabelecido somente com base na duração da reprimenda imposta. Outros fatores foram considerados, em atenção às diretrizes dos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal, com destaque para a gravidade concreta do crime perpetrado, bem como para a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, como elevada culpabilidade, grande reprovabilidade da conduta, e graves circunstâncias e consequências do comportamento ilícito”.
    15. Sendo assim, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o abrandamento do regime prisional ou a aplicação do instituto da detração penal.
    16. Por fim, o caso atrai o entendimento do STF no sentido de que a “execução do crime mediante o emprego de violência é circunstância impeditiva da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, nos termos do art. 44 , I, do CP” (RHC 136.411-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki).
    17. Não bastasse isso, o STF já decidiu não ser possível a substituição da pena fixada em patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão, nos termos do art. 44, I, do Código Penal (HCs 118.602 e 119.811, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 121.543, Rel. Min. Luiz Fux; HC 118.717, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    18. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 26 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator